Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702485-66.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARMEN VALÉRIA SOARES ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUIDO NA AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. DEMANDA EXECUTIVA PROPOSTA POR SERVIDORA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM DECORRÊNCIA DA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. HIPÓTESE NÃO ALBERGADA PELO TEMA DEBATIDO NO IRDR No 21. DISTINGUISHING. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO SINDICAL DA SERVIDORA EXEQUENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi extinto sem resolução do mérito, em decorrência de ilegitimidade ativa ad causam, o cumprimento de sentença proposto por servidora pública da administração direta do Distrito Federal, tendo por objeto o título judicial constituído na Ação Coletiva no 32.159/97, promovida pelo SINDIRETA/DF. A apelante postula a cassação da sentença, ao fundamento de que a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21, invocada pelo d. Magistrado sentenciante, não é aplicável ao caso em apreço e porque não seria necessária a comprovação de filiação ao sindicado autor da ação coletiva, para fins de caracterização da legitimidade para a propositura do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a servidora integrante de órgão da administração direta do Distrito Federal, à época da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97, ostenta legitimidade para promover o cumprimento individual do título judicial constituído na mencionada demanda; (ii) estabelecer se, para efeitos de cumprimento de sentença exarada em ação coletiva proposta por entidade sindical, se faz necessária a comprovação da filiação por parte do servidor exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em conformidade com a regra inserta no artigo 985 do Código de Processo Civil, a tese jurídica firmada incidente de resolução de demandas repetitivas deve ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; ou aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do artigo 986 do mesmo diploma legal. 3.1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 (PJE 0723785-75.2023.8.07.0000) foi instaurado com a finalidade de uniformizar, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a jurisprudência a respeito da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. 3.2. Observado, no caso concreto, que o cumprimento de sentença foi proposto por servidora do Arquivo Público do Distrito Federal, órgão relativamente autônomo integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Educação e Cultura do Distrito Federal, cuja categoria profissional era representada, à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, pelo SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, a solução do litígio não envolve a questão debatida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 (PJE 0723785-75.2023.8.07.0000), a tornar inaplicável a tese firmada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça no referido incidente. 4. Consoante entendimento firmado no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte de Justiça, a entidade sindical atua em juízo na qualidade de substituto processual de toda a categoria profissional que representa, independente de filiação na fase de conhecimento. 4.1. O servidor público, beneficiado por decisão judicial exarada em ação coletiva proposta pelo sindicato que representa a sua categoria profissional, encontra-se legitimado para propor o cumprimento de sentença, independentemente de comprovação de filiação, porquanto beneficiado pelo título judicial. 4.2. A superveniente criação de sindicato para representar servidores públicos de órgão específicos da administração direta do Distrito Federal não afasta a legitimidade do servidor para a propositura de cumprimento de sentença exarada em ação proposta por entidade sindical que, à época do ajuizamento da ação coletiva, representava a categoria profissional como um todo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: 1. O servidor integrante da administração direta do Distrito Federal ostenta legitimidade para propor cumprimento individual de sentença exarada em ação coletiva proposta por sindicato que representava a sua categoria profissional. 2. Para efeitos de propositura, por parte de servidor público, de cumprimento de sentença exarada em ação coletiva promovida por sindicato, na qualidade de substituto processual, não se faz necessária a comprovação de filiação à entidade sindical. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 8o, V, e 37, VI; CPC, arts. 17, 485, VI, 523, III e 985. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 696845 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; AGI no 0753750-64.2024.8.07.0000, 7a Turma Cível, Rel. Des. Maurício Silva Miranda; TJDFT, APC no 0705410-40.2021.8.07.0018, 1a Turma Cível, Rel. Desa. Diva Lucy De Faria Pereira; TJDFT, AGI no 0746052-07.2024.8.07.0000, 8a Turma Cível, Rel. Des. Eustáquio de Castro; TJDFT, AGI no 0740262-42.2024.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Des. Roberto Freitas Filho; TJDFT, AGI no 0722786-88.2024.8.07.0000, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, enfatizando ser necessária a suspensão do processo, em razão da determinação contida no IRDR 21. Afirma que o título executivo judicial constituído nos autos da AC no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do Distrito Federal e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Pleiteia o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente e a extinção da execução. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1°, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador se manifestou de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “De fato, as fichas financeiras carreadas aos autos no ID 70946697, indicam que, à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a autora integrava o quadro de servidores do Arquivo Público do Distrito Federal. (...) No caso em apreço, a demanda proposta tem por objeto o cumprimento individual da sentença exarada na Ação Coletiva no 32.159/97, proposto por servidora do Arquivo Público do Distrito Federal, órgão vinculado secretaria de estado integrante da administração direta do Distrito Federal, de forma que a solução do litígio não envolve a questão debatida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 (PJE 0723785-75.2023.8.07.0000), razão pela qual não seria cabível a aplicação da tese firmada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. (...)Dessa forma, feito o necessário distinguishing em relação ao tema em debate no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE 0723785-75.2023.8.07.0000), mostra-se impositivo o reconhecimento da legitimidade da apelante para figurar no polo ativo do cumprimento da sentença, a ensejar a cassação da r. sentença, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao processo executivo.” (ID 74485310, voto relator). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012